Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. DEFIRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Assim, é dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora realizando a pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
3. Na hipótese dos autos, o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano desde a última pesquisa mostra-se razoável a reiteração da medida considerando a possibilidade de alteração patrimonial do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.